Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-82.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-82.2021.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOAO MARTINS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800051-82.2021.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A.

APELADO: JOAO MARTINS DE LIMA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 8157696, proferida pelo Juízo de Direito da comarca de São Francisco do Pará que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 8157675) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 20189000697000144000, no valor de R$ 1.144,80 (mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em sentença (Id. 8157694), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 8157696, alega, em breve síntese que, a situação retratada nos autos se trata de mero aborrecimento, com a inocorrência de danos morais, bem como, defende ser improcedente a condenação em repetição de indébito ante a ausência de má fé. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 8157704.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 4.00,00 (quatro mil reais).

Após acurada análise dos autos verifico que assiste parcial razão ao recorrente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, conforme decisão de ID nº. 8157677.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR

A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022